Tribunal: CARF
Processo: 13855.902530/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.902530/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.768 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
HOSPITAL SAO MARCOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2015
Decisão de 1o Grau. Inovação na Motivação. Nulidade. Procedência.
A decisão de 1o grau que inova em relação aos fundamentos do despacho
decisório padece de nulidade, porquanto restringe o direito à ampla defesa e ao
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para declarar nula a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
Adota-se o relatório do Acórdão 06-69.825 - 3a Turma da DRJ/CTA (fls. 50 e
ss), por descrever com precisão o contencioso até aquele ponto:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 30/11/2017, em
face do indeferimento do pedido de restituição constante do Per/Dcomp no
35894.19136.280317.1.2.04-9358, nos termos do despacho decisório emitido em
02/11/2017 pela DRF em Franca/SP.
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 28/03/2017, a contribuinte objetiva o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 643,43 correspondente ao valor
total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em 30/06/2015, sob o código 8301.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.902530/2017-31
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.768 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902530/2017-31

Segundo o despacho decisório, cientificado em 17/11/2017, a restituição foi indeferida
porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se vinculado a
processo de parcelamento da contribuinte.
Na manifestação apresentada a contribuinte informa ser uma instituição sem fins
lucrativos, imune a impostos de qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido em
razão do resultado do julgamento pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão
geral.
Salienta que o entendimento foi acatado pela PGFN por meio da nota explicativa
PGFN/CASTF 637/2014. Entende que o indeferimento do pedido de restituição de
parcelamento não se justifica. Insiste no deferimento do pleito.
Em 24/03/2020, o processo foi enviado para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, o Relator argumentou, quanto ao mérito, conforme excertos abaixo:
(...)
A contribuinte informa ser uma instituição sem fins lucrativos, imune a impostos de
qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido em razão do resultado do julgamento
pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão geral. Salienta que o entendimento foi
acatado pela PGFN. Entende que o indeferimento do pedido de restituição de
parcelamento não se justifica e insiste no deferimento do pleito.
A IN RFB no 1396, de 16/09/2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, estabelece, em seu art. 9o, que a Solução de Consulta Cosit e a Solução de
Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da
RFB.
Ao tratar da decisão contida no recurso extraordinário no 636.941/RS, em 13/03/2017
foi solucionada pela Cosit da RFB a consulta no 173 e, em decorrência, foi publicada,
em 27/03/2017, a seguinte ementa:
(...)
Sendo assim, claro está que para fazer jus a tal imunidade a contribuinte deve atender os
seguintes requisitos:
(...)
Objetivando comprovar sua condição, a contribuinte apresentou documentos que a
identificam como entidade filantrópica, portadora de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de saúde.
Ocorre, contudo, que, nos termos da legislação, apenas a posse do certificado de
entidade beneficente não é suficiente para que a mesma seja considerada isenta (imune)
da contribuição. Para tanto, e como a própria contribuinte deixa claro, devem ser
atendidos os requisitos legais e, no caso, consoante determina a norma, a entidade deve
atender, cumulativamente, todos os requisitos listados nos incisos do art. 29 da Lei no
12.101, de 2009.
No presente caso, como a contribuinte não comprova o atendimento cumulativo dos
mencionados requisitos, há que se manter o indeferimento do pedido (ainda mais
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.768 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902530/2017-31

quando se constata que o pagamento indicado como indevido refere-se a prestações de
um parcelamento onde, como é sabido, houve a confissão da dívida).
Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas e para que seja
indeferido o pedido de restituição, mantendo-se os termos do despacho decisório
recorrido.
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
requerendo, ao final, homologação da compensação declarada e reconhecimento da imunidade
tributária prevista no art. 195, §7o da CF/88.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
Na Manifestação de Inconformidade (fl. 16), a impugnante argumentou que o PIS
recolhido (código 8301/PIS-Folha de Pagamento) é indevido porque goza de imunidade, citando
decisão do STF no Recurso Extraordinário no 636.941/RS.
A decisão recorrida (fls. 50 e ss), por outro lado, entendeu que a contribuinte não
comprovou requisitos legais para gozo da isenção (imunidade), que em tese teria direito, e,
então, manteve o indeferimento do pedido, ratificando o Despacho Decisório (fl. 10), expressis
verbis:
Ocorre, contudo, que, nos termos da legislação, apenas a posse do certificado de
entidade beneficente não é suficiente para que a mesma seja considerada isenta
(imune) da contribuição. Para tanto, e como a própria contribuinte deixa claro, devem
ser atendidos os requisitos legais e, no caso, consoante determina a norma, a entidade
deve atender, cumulativamente, todos os requisitos listados nos incisos do art. 29 da
Lei no 12.101, de 2009.
No presente caso, como a contribuinte não comprova o atendimento cumulativo dos
mencionados requisitos, há que se manter o indeferimento do pedido (ainda mais
quando se constata que o pagamento indicado como indevido refere-se a prestações de
um parcelamento onde, como é sabido, houve a confissão da dívida).
No entanto, o exame do Despacho Decisório, à fl. 10, autoriza concluir que a
decisão para indeferir o pedido não registrou qualquer fundamento vinculado aos requisitos
legais listados nos incisos do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, hoje revogado e substituído pelo
art. 3o, da Lei Complementar no 187, de 2021. Houve, portanto, inovação na primeira instância
de julgamento quanto às razões para o indeferimento do pedido, o que cerceia o direito de defesa
por limitar o contraditório, o que, por sua vez, suscita nulidade nos termos do art. 59, inciso II,
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.768 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902530/2017-31

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não sendo possível decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveita
a declaração de nulidade, não é aplicável o §3o do artigo acima citado.
Do exposto, VOTO por conhecer, e, no mérito, por dar parcial provimento ao
recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 74
DF CARF MF
Original